Tribunal: TJPA
Processo: 0006214-61.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006214-61.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSSINY THIANNO RAIOL SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO - PADS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM A SANÇÃO DISCIPLINAR. NULIDADE RECONHECIDA.

1.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau para julgar a ação totalmente improcedente, invertendo-se a sucumbência em favor do apelado.

2.

Para tanto, o apelante alega que
houve absoluta regularidade no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado - PADS; que a Administração Pública possui autonomia para definir pena aos agentes públicos quando presentes os elementos necessários à sua qualificação e quantificação e que existe um processo penal em que se apura a responsabilidade criminal do apelado, no qual ele foi pronunciado e que se encontra aguardando julgamento pelo tribunal de júri. Além disso, o Apelante informa que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado.

3.

Observa-se pelas provas carreadas aos autos que não há no PADS provas robustas que indiquem que o apelado teria praticado as condutas ilícitas que lhe foram imputadas, pelo contrário, infere-se que não seria o apelado o autor dos fatos.

4.

Constam dos autos depoimentos que geram dúvida razoável sobre quem é o autor do fato.

5.

Em análise aos exames periciais toxicológico, de alcoolemia, de pólvora e à necropsia da vítima, tem-se que nenhum aponta que o apelado seria autor do crime que lhe fora imputado.

6.

Ora, diante de todas essas provas contrárias à autoria do apelado em relação ao crime que lhe fora imputado, impossível concluir que ele deve ser responsabilizado nos autos do PADS.

7.

Quanto à alegação de que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado, os valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

8.

Ressalta-se que se dispensa o procedimento de liquidação no caso de a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, caso em que o credor pode promover, desde logo, o cumprimento da sentença, indicando ele próprio o valor devido (art. 509, §2º, do CPC).

9.

Recursos de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
,
com
vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por
Rossiny Thianno Raiol Souza
, cujo
decisum
que possui o seguinte teor:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito, e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor ROSSINY THIANNO RAIOL SOUZA para:

1) Declarar a nulidade da pena de licenciamento a bem da disciplina que lhe foi imposta nos autos do Processo Administrativo Disciplina Simplificado - PADS, instaurado pela Portaria nº 013/2015 - CorCME, e, consequentemente, determinar a sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará;

2) Condenar o Estado a contar como tempo de serviço do autor para todos os efeitos, como se em efetivo exercício estivesse, o período em que esteve afastado do cargo em razão da sanção disciplinar que se declarou nula pela presente decisão;

3) Condenar o Estado a efetivar as promoções do autor por antiguidade, no tempo certo, conforme a legislação de regência, independentemente da realização de cursos, testes de aptidão física ou exames médicos, considerando o tempo em que esteve afastado do cargo em razão da sanção disciplinar que se declarou nula;

4) Condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor os valores da remuneração que lhe cabia e não lhe foram pagos desde o afastamento, em razão da execução do ato disciplinar que se declarou nulo por esta decisão, até a sua reintegração, acrescidos de correção monetária e juros legais, até o efetivo pagamento, na forma da legislação aplicável, considerando-se na elaboração dos cálculos as promoções estabelecidas no item anterior;

5) Condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar honorários de sucumbência em percentual a ser definido na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que deverá incidir sobre o valor total devido ao autor pela remuneração que deixou de receber durante o período de afastamento em razão da sanção disciplinar que se declarou nula, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme estabelecido no item anterior;

6) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, quanto à condenação do Estado a lhe pagar o equivalente a 30 (trinta) salários-mínimos, que corresponderia hoje a R$ 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais);

7) Condeno o autor a pagar horários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de indenização por danos morais, 39.600,00 (trinta e nove mil, seiscentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e incidir juros legais desde a data da citação, até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de 30% (trinta por cento das custas processuais), mas fica suspensa a exigibilidade das de tais verbas, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

8) Deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15;

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, após o decurso do prazo para interposição de recurso pelas partes, proceda-se à remessa necessária (art. 496 do CPC/15).

Havendo interposição de recurso, venham os autos conclusos.

Publique. Registre. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA.

SERVE O PRESENTE DESPACHO / DECISÃO / SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO / OFÍCIO / ALVARÁ / CONTRA - MANDADO, nos termos do Provimento nº 003/2009 -CJRMB, podendo sua autenticidade ser comprovada no site, em consulta de 1º grau.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação, em suas razões defende que houve absoluta regularidade no processo administrativo disciplinar; que a Administração Pública possui autonomia para definir pena aos agentes públicos quando presentes os elementos necessários à sua qualificação e quantificação e que existe um processo penal em que se apura a responsabilidade criminal do apelado, no qual ele foi pronunciado e que se encontra aguardando julgamento pelo tribunal de júri. Além disso, o Apelante informa que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado (Id n° 17670125)

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 17670132
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação opinando pelo prosseguimento do feito (Id nº 17670134).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e da remessa necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau para julgar a ação totalmente improcedente, invertendo-se a sucumbência em favor do apelado.

Para tanto, o apelante alega que
houve absoluta regularidade no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado - PADS; que a Administração Pública possui autonomia para definir pena aos agentes públicos quando presentes os elementos necessários à sua qualificação e quantificação e que existe um processo penal em que se apura a responsabilidade criminal do apelado, no qual ele foi pronunciado e que se encontra aguardando julgamento pelo tribunal de júri. Além disso, o Apelante informa que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado.

No que se refere à alegada regularidade no PADS e
que a Administração Pública possui autonomia para definir pena aos agentes públicos
, a tese não se sustenta. Observa-se pelas provas carreadas aos autos que não há no PADS provas robustas que indiquem que o apelado teria praticado as condutas ilícitas que lhe foram imputadas, pelo contrário, infere-se que não seria o apelado o autor dos fatos.

Constam dos autos depoimentos que geram dúvida razoável sobre quem é o autor do fato, como o da testemunha Camila dos Santos Oliveira
(Ids n° 69567822 e n° 69567823)

e o da informante Natasha Silva dos Santos (Id n° 69567823)
que alegam que
a vestimenta atribuída ao autor dos disparos, que estaria com uma camisa coladinha preta, boné e peruca castanha, calças jeans e tênis, não condiz com as do apelado que foi preso trajando uma camiseta azul e bermuda.

Além disso, pelo depoimento da testemunha Camila,
verifica-se que havia outra pessoa que já havia tentado ceifar a vida da vítima, seu ex-namorado, que em outra ocasião já teria tentado matá-la.

Marcio de Assis Monteiro, que era amigo de uma das vítimas e presenciou os fatos, em seu depoimento, afirmou o seguinte:

“(...) Perguntado se confirma se foi o CB PM Rossiny quem matou a Sra. Gabriellen dos Santos Oliveira e Oséias Campos Neves Brito. Respondeu que não. Perguntado se está sendo ameaçado por alguém. Respondeu que está assustado com tudo isso. Perguntado o motivo de ter mudado o seu depoimento quando prestado na DCRIF e nesse momento do seu depoimento no PADS. Respondeu que depois que prestou depoimento na DCRIF foi para a sua casa e começou a ler o jornal do ocorrido e foi ver a foto do CB PM Rossiny, e chegou a conclusão do que está falando agora, que não pode acusar uma pessoa que não tem certeza, e que para o depoente é melhor se livrar do processo mas que não se exime de voltar. Passada às perguntas da defesa. Perguntado se era amigo das vítimas. Respondeu que do rapaz que morreu sim. Perguntado se frequentava a casa da vítima Gabriellen dos Santos e da sua irmã Camila. Respondeu que sim. Perguntado se foi pressionado a falar que foi o CB PM Rossiny o autor dos homicídios. Respondeu que sim. Perguntado quem lhe pressionou a falar que o CB PM Rossiny era o autor dos homicídios. Respondeu que foi os colegas e a mãe do rapaz que morreu, do Oseias. Perguntado se estava no local do crime no dia do ocorrido. Respondeu que estava. Perguntado se tem ideia de quem matou as vítimas. Respondeu que não sabe. Perguntado se pode descrever as características da pessoa que matou as vítimas. Respondeu que era uma pessoa alta, vestido de preto, bombada, de cabelo grande, parece que estava alcoolizado.” (Grifo nosso). (Id n° 69567890).

Ora, a testemunha afirma claramente que foi pressionada pela família da vítima e negou que tenha sido o militar demandante o responsável pelos disparos.

Outrossim, em seu depoimento, Victor Mateus Santos Gonçalves afirmou que estava com o apelado no dia dos fatos, garantindo que o apelado estava em outro local no momento do fato, que teria ocorrido por volta de 23h, do dia 13 de outubro de 2015 (Id n° 69567533 - Pág. 3), alegando que por volta das 23h15min, encontrou-se com o militar para a prática de corrida na Avenida Arterial 18, sendo que antes disso o requerente teria ido à casa da testemunha, por volta das 23h, e teria falado com o seu pai, horário que coincide com o momento da prática do crime.

Além desses depoimentos, que por si só geram dúvida razoável acera do real autor do fato, evidencia-se que as perícias realizadas para elucidar os fatos não condizem com a conclusão a que se chegou no procedimento disciplinar.

O exame toxicológico (Id n° 69567916) e de alcoolemia (Id n° 69568113), não indicaram que o apelado estava drogado ou alcoolizado, o que contraria os depoimentos das testemunhas que afirmaram que o atirador estava visivelmente drogado.

Outrossim, o exame de pólvora combusta realizado revelou resultado negativo para chumbo na mão do apelado (Id n° 69567917).

Por fim, o laudo de necropsia realizada pelo IML (Id n° 69568090), atestou que as lesões nos corpos de ambas as vítimas foram causadas por projéteis de arma de fogo compatível com revólver calibre 38 ou 357, armamento totalmente distinto daquele encontrado com o militar requerente quando da sua prisão em flagrante, cerca de uma hora e meia depois do fato, visto que portava uma pistola 40 e outra 380, conforme Termo de Responsabilidade (Id n° 69568029) e Auto de Prisão em Flagrante (Id n° 69567812).

Sendo assim, em análise aos exames periciais toxicológico, de alcoolemia, de pólvora e à necropsia da vítima, tem-se que nenhum aponta que o apelado seria autor do crime que lhe fora imputado.

Ora, diante de todas essas provas contrárias à autoria do apelado em relação ao crime que lhe fora imputado, impossível concluir que ele deve ser responsabilizado nos autos do PADS.

Quanto à alegação de que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado, os valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença.

Ressalta-se que se dispensa o procedimento de liquidação no caso de a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, caso em que o credor pode promover, desde logo, o cumprimento da sentença, indicando ele próprio o valor devido (art. 509, §2º, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A tese discorrida na peça recursal carece de fundamentos robustos para o retorno dos autos ao Contador do Juízo. Isso porque, da leitura do apelo, percebe-se que o erro procedimental imputado ao juízo de 1º grau se restringe ao simples fato do não encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo, dando a entender que não se trata de uma mera faculdade do magistrado, de maneira que, segundo a apelante, a controvérsia oriunda dos diferentes cálculos apresentados faz surgir um verdadeiro dever processual a ensejar a determinação da realização de uma perícia contábil, visando à resolução do conflito. 2. Tal contexto não se coaduna com o próprio Código de Processo Civil de 2015, que em seu art. 509, § 2º, torna clara a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, quando o quantum pode ser alcançado por simples cálculo aritmético. Precedentes. 3.
In casu
, é patente que a presente execução do título judicial dispensa contabilidade. (TJ-PA 00080467420068140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2021)

Por todo o exposto, entendo que a sentença é irretocável e que o Recurso interposto não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em reexame necessário mantenho
in totum
a r. sentença do juízo
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024